Tribunal: TRF3
Processo: 5000688-54.2024.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
553/608)

5000688-54.2024.4.03.6000

DJEN Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 21/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000688-54.2024.4.03.6000

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: JOSILDO DE OLIVEIRA LIMA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA - PB4007-A

APELADO: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.ACORDO ADMINISTRATIVO SEM HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 550/STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.102/STJ.DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.Em cumprimento de sentença proferida na ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 – 1VF/CG-MS para incorporação a partir de janeiro de 1993 do reajuste de 28,86% (Leis 8.622/1993 e 8.627/1993) às remunerações de servidores públicos civis federais, ativos, inativos e pensionistas, a sentença, ora apelada, deu provimento à impugnação da executada, por ausência de título executivo que ampare a pretensão, em razão da realização de acordo administrativo, fixada verba honorária de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Definir se é válida a comprovação do pagamento de transação extrajudicial referente ao reajuste de 28,86%, sem o termo formal do acordo administrativo, homologado em Juízo.

III. Razões de decidir

3. No que se refere à transação extrajudicial para recebimento de tais valores, firmada antes do ajuizamento da presente demanda, cumpre destacar que o cotejo da MP 2.169-43/2001 (fruto de longa cadeia de reedições originada na MP 1.704/1998) com a tese fixada pela Corte Superiorno julgamento do REsp 1.925.194 (Tema 1.102) revela que, para servidores que haviam ajuizado ação individual com pleito de reajuste de 28,86% (Leis 8.622/1993 e 8.627/1993), as transações administrativas ocorridas até 19/05/1999 exigiam homologação judicial com a respectiva prova ou, na impossibilidade, que fossem deduzidos os pagamentos comprovados pelas fichas financeiras do SIAPE; enquanto que, para transações extrajudiciais posteriores a tal data, a juntada de documentos do SIAPE seria suficiente para comprovar a celebração da avença, nos termos do artigo 7°, § 2°, da MP 2.169-43/2001.

4. Distinta, porém, é a situação do servidor que não ajuizou ação individual, mas foi beneficiado por ação coletiva, celebrando acordo administrativo. Em tais casos, a ausência de processo judicial torna inviável a sujeição do acordo à homologação judicial, formalidade que, portanto, fica dispensada, conforme decidiu a Corte Superior no julgamento do REsp 1.318.315 (Tema 550). Assim, para acordos administrativos que não tiveram origem em ação individual, como no caso, extratos e fichas financeiras são admitidos como prova do pagamento administrativo da transação extrajudicial, independentemente da data em que celebrados.

5. Na espécie, não há notícia de que a parte exequente tenha ajuizado ação individual e, apesar de não ter sido juntado o documento de transação extrajudicial, constam dos autos fichas financeiras do SIAPE que comprovam o recebimento da vantagem administrativa de 28,86%, situação que afasta a incidência do Tema 1.102/STJ, atraindo a aplicação do Tema 550/STJ, para reputar válida e suficiente tal documentação como prova do acordo administrativo celebrado, hipótese expressamente excluída do título executivo judicial da ACP 0005019-15.1997.4.03.6000.

6. A propósito, conforme já decidiu esta Corte, “ao celebrar o acordo, o demandante expressamente anuiu com os valores então apresentados, considerando a conveniência de recebê-los pela via administrativa, sem a necessidade de instaurar demanda judicial e suportar os encargos dela decorrentes” (ApCiv 5008922-59.2023.4.03.6000, Rel. Des. Fed. RENATA LOTUFO, DJEN de 05/11/2025), razão pela qual não se cogita de insuficiência dos valores recebidos extrajudicialmente, não sendo, pois, devida nenhuma diferença a ser executada.

7. Fixada verba honorária pelo trabalho adicional em grau recursal, em observância ao comando e critérios do artigo 85, §§ 2o a 6o e 11, do Código de Processo Civil, com suspensão da exigibilidade.

IV. Dispositivo

8. Apelação desprovida.

_______________

Dispositivos relevantes citados: artigos 16 da Lei 7.347/1985, com redação anterior e posterior às alterações da Lei 9.494/1997; 85, §§ 2o a 6o e 11, 98, § 3o, e 535, § 8o, do CPC; e 6o e 7o da MP 2.169-43/2001.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.075/STF; Tema 733/STF; Tema 499/STF; ADI 1.576 MC; ARE 1.585.247, rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJE de 19/02/2026; Tema 1.102/STJ; Tema 550/STJ; AgInt no REsp 1.841.604, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, DJe de 27/4/2020; AgInt no AREsp 2.996.314, Rel. Min. TEODORO SILVA SANTOS, DJEN de 17/3/2026; AgInt no AREsp 2.993.227, Rel. Min. TEODORO SILVA SANTOS, DJEN de 25/3/2026; AgInt no AREsp 2.996.249, AgInt no AREsp 2.996.314, AgInt no AREsp 3.033.948, AgInt no AREsp 3.049.683; AREsp 2.971.025; AgInt nos EDcl no REsp 1.513.012, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 8/5/2019; ApCiv 5005688-98.2025.4.03.6000, Rel. Des. Fed. ANTONIO MORIMOTO, DJEN de 19/12/2025; ApCiv 5002058-68.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. AUDREY GASPARINI, DJEN 13/03/2026; ApCiv 5008922-59.2023.4.03.6000, Rel. Des. Fed. RENATA LOTUFO, DJEN de 05/11/2025; e ApCiv 5008102-06.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. CARLOS FRANCISCO, DJEN de 15/04/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000688-54.2024.4.03.6000

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: JOSILDO DE OLIVEIRA LIMA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA - PB4007-A

APELADO: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

RELATÓRIO

Trata-se de apelação à sentença que, em cumprimento de sentença proferida na ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 – 1VF/CG-MS para incorporação a partir de janeiro de 1993 do reajuste de 28,86% (Leis 8.622/1993 e 8.627/1993) às remunerações de servidores públicos civis federais, ativos, inativos e pensionistas, deu provimento à impugnação da executada, por ausência de título executivo que ampare a pretensão, em razão da realização de acordo administrativo, fixada verba honorária de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

Apelou a parte exequente, alegando, em suma, que: (1) houve violação à coisa julgada e preclusão, pois a extinção do feito com fundamento em suposto acordo extrajudicial, sem comprovação nos autos originários, caracteriza tentativa de alteração do teor de decisão transitada em julgado; (2) não foi observado o entendimento firmado no Tema 1.102/STJ, vez que, tratando-se de acordo extrajudicial celebrado anteriormente à MP 2.169-43/2001, a respectiva validade depende da apresentação do termo de transação homologado em Juízo e, no caso, não foi apresentado instrumento da transação extrajudicial ou qualquer outro documento que comprove a realização de acordo posterior à referida medida provisória; (3) nas telas do SIAPE apresentadas constam apenas informações funcionais, sem qualquer menção a pagamento do reajuste em discussão; e (4) a demonstração de quitação não pode ser realizada por meio das fichas financeiras ou pela simples afirmação de pagamento administrativo.

Houve contrarrazões pela FUNASA.

É o relatório.

VOTO

Senhores Desembargadores, no caso, discute-se se é válida a comprovação do pagamento de transação extrajudicial referente ao reajuste de 28,86%, sem apresentação de termo formal do acordo administrativo, homologado em Juízo.

A sentença fundamentou a extinção da ação na ausência de título executivo que ampare a pretensão, em razão da realização de acordo administrativo comprovado nos autos.

A propósito, cabe observar que a MP 2.169-43/2001 (fruto de longa cadeia de reedições originada na MP 1.704/1998) dispõe sobre a extensão da vantagem de 28,86% (Leis 8.622/1993 e 8.627/1993) aos servidores públicos civis do Poder Executivo Federal, prevendo que:

“Art. 6o Os valores devidos em decorrência do disposto nos arts. 1o ao 5o, correspondentes ao período compreendido entre 1o de janeiro de 1993 e 30 de junho de 1998, serão pagos, a partir de 1999, em até sete anos, nos meses de maio e dezembro, mediante acordo firmado individualmente pelo servidor até 19 de maio de 1999.

[...]

Art. 7o Ao servidor que se encontre em litígio judicial visando ao pagamento da vantagem de que tratam os arts. 1o ao 6o, é facultado receber os valores devidos até 30 de junho de 1998, pela via administrativa, firmando transação, até 19 de maio de 1999, a ser homologada no juízo competente.

§ 1o Para efeito do cumprimento do disposto nesta Medida Provisória, a Advocacia-Geral da União e as Procuradorias Jurídicas das autarquias e fundações públicas federais ficam autorizadas a celebrar transação nos processos movidos contra a União ou suas entidades que tenham o mesmo objeto do Mandado de Segurança referenciado no art. 1o.

§ 2o Para efeito da homologação prevista no caput, a falta do instrumento da transação, por eventual extravio, será suprida pela apresentação de documento expedido pelo Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE, que comprove a celebração da avença.”

Sobre tal questão, no julgamento do REsp 1.925.194 (Tema 1.102) fixou a Corte Superior que:

“I) É possível a comprovação de transação administrativa, relativa ao pagamento da vantagem de 28,86%, por meio de fichas financeiras ou documento expedido pelo Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos - SIAPE, conforme art. 7o, § 2o, da MP 1.962-33/2000, reproduzida na vigente MP 2.169-43/2001, apenas em relação a acordos firmados posteriormente à sua vigência.

II) Quando não for localizado o instrumento de transação devidamente homologado, e buscando impedir o enriquecimento ilícito, os valores recebidos administrativamente, a título de 28,86%, demonstrados por meio dos documentos expedidos pelo SIAPE, devem ser deduzidos da quantia apurada, com as atualizações pertinentes”.

Deste contexto jurídico extrai-se que, para servidores que haviam ajuizado ação individual com pleito de reajuste de 28,86% (Leis 8.622/1993 e 8.627/1993), as transações administrativas feitas até 19/05/1999 exigiam homologação judicial e a prova respectiva ou, na impossibilidade, que fossem deduzidos os pagamentos comprovados pelas fichas financeiras do SIAPE; enquanto que, para transações extrajudiciais posteriores a tal data, a juntada de documentos do SIAPE seria suficiente para comprovar a celebração da avença, nos termos do artigo 7°, § 2°, da MP 2.169-43/2001.

Distinta, porém, é a situação do servidor que não ajuizou demanda individual, mas foi beneficiado por ação coletiva, celebrando acordo administrativo. Nesses casos, a ausência de processo judicial torna inviável a submissão do acordo à homologação judicial, formalidade que, portanto, fica dispensada, conforme definido pela Corte Superior no julgamento do REsp 1.318.315 (Tema 550):

“É despicienda a homologação judicial do termo de transação extrajudicial, posto que inviável a execução de tal providência, diante da inexistência, à época da celebração do acordo, de demanda judicial entre as partes transigentes”.

Assim, para os acordos administrativos que não tiveram origem em ação individual, como no caso, extratos e fichas financeiras são admitidos como prova do pagamento administrativo da transação extrajudicial, independentemente da data em que celebrados:

AgInt nos EDcl no REsp 1.513.012, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 8/5/2019: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REAJUSTE DE 28,86%. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DESNECESSIDADE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte consagrou entendimento de que a transação administrativa relativa ao pagamento do reajuste de 28,86%, nos termos da Medida Provisória 1.704/1998, prescinde da participação de Advogado e de homologação judicial para sua validade quando inexistente demanda individual entre o Servidor e a Administração Pública. Ademais, eventual discussão acerca da validade da transação em sede de embargos do devedor, é desinfluente ao deslinde da demanda, pois prevalecendo o acordo administrativo, fulminada restou a execução de título judicial (REsp. 1.311.984/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 5.9.2014).2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.”

ApCiv 5002058-68.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. AUDREY GASPARINI, DJEN 13/03/2026: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE 28,86%. ACORDO ADMINISTRATIVO DEMONSTRADO POR FICHAS FINANCEIRAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.102 DO STJ. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença fundado em título coletivo da Ação Civil Pública no 0005019-15.1997.4.03.6000, sob o fundamento de inexistência de título executivo diante da realização de acordo administrativo referente ao reajuste de 28,86%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de acordo administrativo comprovado por fichas financeiras afasta a possibilidade de execução individual de sentença coletiva, bem como se é aplicável ao caso o Tema Repetitivo no 1.102 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As fichas financeiras demonstram que o instituidor da pensão recebeu valores a título de “vantagem administrativa 28,86%”, conforme previsto na Medida Provisória no 2.169-43/2001, evidenciando a adesão ao acordo administrativo. O título coletivo exclui expressamente da execução os servidores que firmaram acordo administrativo, razão pela qual a parte apelante carece de legitimidade ativa para prosseguir no cumprimento de sentença.

O Tema Repetitivo no 1.102 do STJ refere-se a hipóteses de litígio judicial prévio, nas quais a falta de instrumento de transação pode ser suprida por documentos expedidos pelo SIAPE, situação que não se verifica no caso concreto.

A jurisprudência consolidada do TRF3 e do STJ reconhece que a homologação judicial não é requisito de validade para acordos administrativos celebrados sem litígio judicial prévio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido”.

Na espécie, não há notícia de que a parte exequente tenha ajuizado ação individual e, apesar de não ter sido juntado o documento de transação extrajudicial, constam dos autos fichas financeiras do SIAPE que comprovam o recebimento da vantagem administrativa de 28,86% (ID 318731528, f. 36-48), situação que afasta a incidência do Tema 1.102/STJ, atraindo a aplicação do Tema 550/STJ, para reputar válida e suficiente tal documentação como prova do acordo administrativo celebrado, hipótese expressamente excluída do título executivo judicial da ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 (“[...] julgo procedente a presente ação para o fim de condenar os réus a incorporar o percentual de 28,86% às remunerações de seus servidores, ativos, inativos e pensionistas, não litigantes em outras ações ou cujas ações estejam suspensas e não firmatários de acordo, a partir de janeiro de 1993, com reflexos, respeitadas as datas de admissões, descontadas as reposições já feitas por força das Leis no 8622/93 e 8627/93”).

A propósito, conforme já decidiu esta Corte, “ao celebrar o acordo, o demandante expressamente anuiu com os valores então apresentados, considerando a conveniência de recebê-los pela via administrativa, sem a necessidade de instaurar demanda judicial e suportar os encargos dela decorrentes” (ApCiv 5008922-59.2023.4.03.6000, Rel. Des. Fed. RENATA LOTUFO, DJEN de 05/11/2025), razão pela qual não se cogita de insuficiência dos valores recebidos extrajudicialmente, não sendo, pois, devida nenhuma diferença a ser executada.

No mesmo sentido:

ApCiv 5008102-06.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. CARLOS FRANCISCO, DJEN de 15/04/2026: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP No 0005019-15.1997.4.03.6000. REAJUSTE DE 28,86%. COISA JULGADA COM EFEITOS ERGA OMNES. ACORDO ADMINISTRATIVO SEM HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. TEMA 550/STJ. VALIDADE. TEMA 1102/STJ. INAPLICABILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte exequente contra sentença que extinguiu a execução individual de sentença coletiva, sem resolução de mérito, com fundamento na ilegitimidade ativa, por ausência de abrangência territorial da coisa julgada formada na Ação Civil Pública no 0005019-15.1997.4.03.6000.

2. O autor sustenta que a sentença coletiva produz efeitos erga omnes para todos os servidores da União incluídos na petição inicial e seu aditamento, independentemente de seu local de lotação ou domicílio. Alega ainda que não foi comprovado acordo administrativo válido que excluísse o crédito exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença coletiva proferida na ACP no 0005019-15.1997.4.03.6000 possui eficácia erga omnes quanto à abrangência subjetiva dos beneficiários, em face da declaração de inconstitucionalidade da redação restritiva do art. 16 da LACP (Tema 1.075/STF); e (ii) saber se o pagamento administrativo das diferenças remuneratórias de 28,86%, sem homologação judicial, é suficiente para afastar a pretensão executória, à luz do Tema 550/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da redação do art. 16 da Lei no 7.347/1985, conferindo eficácia ex tunc à redação original da norma, que prevê coisa julgada erga omnes em ações civis públicas que versem sobre direitos individuais homogêneos, ressalvada a improcedência por deficiência de provas (Tema 1.075/STF).

5. A ACP no 0005019-15.1997.4.03.6000, ajuizada pelo Ministério Público Federal em 1997, reconheceu o direito à incorporação do reajuste de 28,86% aos servidores dos órgãos indicados na inicial e seu aditamento, com trânsito em julgado em 2019, sem restrição territorial expressa quanto ao alcance da coisa julgada.

6. O título executivo coletivo alcança, portanto, todos os servidores indicados na petição inicial e aditamento, ainda que lotados fora da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, não havendo falar em ilegitimidade do exequente.

7. Em relação à alegação de inexistência de crédito exequendo, consta nos autos o pagamento administrativo da rubrica “955-VANTAGEM ADMINIST. 28.86%”, sem comprovação de litígio judicial à época da transação.

8. Consoante a tese firmada no Tema 550/STJ, é válida a transação extrajudicial firmada com a Administração Pública antes da vigência da MP no 2.169-43/2001, ainda que sem homologação judicial, desde que inexistente ação judicial sobre o mesmo objeto.

9. O Tema 1102/STJ, por sua vez, trata da necessidade de homologação judicial dos acordos administrativos firmados com servidores que já litigavam judicialmente sobre a mesma matéria, sendo inaplicável ao caso concreto, no qual o autor não ajuizara ação de conhecimento sobre o objeto da transação. Ausente litígio prévio, aplica-se exclusivamente a diretriz do Tema 550/STJ.

10. A aceitação dos valores pagos administrativamente, sem litígio judicial concomitante, implica renúncia ao direito de pleitear as diferenças em juízo. Inviável o reexame dos valores pagos ou sua compensação sem vício de vontade demonstrado.

11. Mantida a extinção do feito, reconhecida a quitação da obrigação por meio de transação válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A declaração de inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 (Tema 1.075/STF) restabelece a eficácia erga omnes da coisa julgada coletiva, nos termos da redação original da norma. 2. A sentença coletiva da ACP no 0005019-15.1997.4.03.6000 abrange os servidores dos órgãos indicados na inicial e aditamento, independentemente da lotação ou domicílio. 3. A transação extrajudicial celebrada antes da vigência da MP no 2.169-43/2001, sem homologação judicial, é válida nos termos do Tema 550/STJ, se inexistente ação judicial sobre o mesmo objeto. 4. O Tema 1102/STJ é inaplicável aos casos em que não há litígio judicial prévio à celebração da transação administrativa. 5. O pagamento administrativo de verbas reconhecidas em sentença coletiva impede a execução judicial posterior, salvo demonstração de vício no acordo firmado".

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 52, X; CPC, arts. 485, 495, 966 e 927; Lei no 7.347/1985, art. 16; MP no 2.169-43/2001, arts. 6o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1101937, Tema 1.075; STF, RE 730.462, Tema 733; STF, RE 949.297 e RE 955.227, Temas 881 e 885; STJ, REsp 1.318.315/AL, Tema 550; STJ, REsp 1.925.194/RO, Tema 1102.”

Afigura-se, pois, correta a sentença, sob tal fundamento.

Os honorários advocatícios, considerados o trabalho adicional em grau recursal e os critérios do artigo 85, §§ 2o a 6o e 11, CPC, especialmente grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido de atuação nesta fase do processo, devem ser fixados, pela atuação nesta instância, em 1% sobre o valor atualizado da causa, a ser acrescido ao fixado na sentença, suspensa a exigibilidade (artigo 98, § 3o, CPC).

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.ACORDO ADMINISTRATIVO SEM HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 550/STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.102/STJ.DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.Em cumprimento de sentença proferida na ACP 0005019-15.1997.4.03.6000 – 1VF/CG-MS para incorporação a partir de janeiro de 1993 do reajuste de 28,86% (Leis 8.622/1993 e 8.627/1993) às remunerações de servidores públicos civis federais, ativos, inativos e pensionistas, a sentença, ora apelada, deu provimento à impugnação da executada, por ausência de título executivo que ampare a pretensão, em razão da realização de acordo administrativo, fixada verba honorária de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Definir se é válida a comprovação do pagamento de transação extrajudicial referente ao reajuste de 28,86%, sem o termo formal do acordo administrativo, homologado em Juízo.

III. Razões de decidir

3. No que se refere à transação extrajudicial para recebimento de tais valores, firmada antes do ajuizamento da presente demanda, cumpre destacar que o cotejo da MP 2.169-43/2001 (fruto de longa cadeia de reedições originada na MP 1.704/1998) com a tese fixada pela Corte Superiorno julgamento do REsp 1.925.194 (Tema 1.102) revela que, para servidores que haviam ajuizado ação individual com pleito de reajuste de 28,86% (Leis 8.622/1993 e 8.627/1993), as transações administrativas ocorridas até 19/05/1999 exigiam homologação judicial com a respectiva prova ou, na impossibilidade, que fossem deduzidos os pagamentos comprovados pelas fichas financeiras do SIAPE; enquanto que, para transações extrajudiciais posteriores a tal data, a juntada de documentos do SIAPE seria suficiente para comprovar a celebração da avença, nos termos do artigo 7°, § 2°, da MP 2.169-43/2001.

4. Distinta, porém, é a situação do servidor que não ajuizou ação individual, mas foi beneficiado por ação coletiva, celebrando acordo administrativo. Em tais casos, a ausência de processo judicial torna inviável a sujeição do acordo à homologação judicial, formalidade que, portanto, fica dispensada, conforme decidiu a Corte Superior no julgamento do REsp 1.318.315 (Tema 550). Assim, para acordos administrativos que não tiveram origem em ação individual, como no caso, extratos e fichas financeiras são admitidos como prova do pagamento administrativo da transação extrajudicial, independentemente da data em que celebrados.

5. Na espécie, não há notícia de que a parte exequente tenha ajuizado ação individual e, apesar de não ter sido juntado o documento de transação extrajudicial, constam dos autos fichas financeiras do SIAPE que comprovam o recebimento da vantagem administrativa de 28,86%, situação que afasta a incidência do Tema 1.102/STJ, atraindo a aplicação do Tema 550/STJ, para reputar válida e suficiente tal documentação como prova do acordo administrativo celebrado, hipótese expressamente excluída do título executivo judicial da ACP 0005019-15.1997.4.03.6000.

6. A propósito, conforme já decidiu esta Corte, “ao celebrar o acordo, o demandante expressamente anuiu com os valores então apresentados, considerando a conveniência de recebê-los pela via administrativa, sem a necessidade de instaurar demanda judicial e suportar os encargos dela decorrentes” (ApCiv 5008922-59.2023.4.03.6000, Rel. Des. Fed. RENATA LOTUFO, DJEN de 05/11/2025), razão pela qual não se cogita de insuficiência dos valores recebidos extrajudicialmente, não sendo, pois, devida nenhuma diferença a ser executada.

7. Fixada verba honorária pelo trabalho adicional em grau recursal, em observância ao comando e critérios do artigo 85, §§ 2o a 6o e 11, do Código de Processo Civil, com suspensão da exigibilidade.

IV. Dispositivo

8. Apelação desprovida.

_______________

Dispositivos relevantes citados: artigos 16 da Lei 7.347/1985, com redação anterior e posterior às alterações da Lei 9.494/1997; 85, §§ 2o a 6o e 11, 98, § 3o, e 535, § 8o, do CPC; e 6o e 7o da MP 2.169-43/2001.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.075/STF; Tema 733/STF; Tema 499/STF; ADI 1.576 MC; ARE 1.585.247, rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJE de 19/02/2026; Tema 1.102/STJ; Tema 550/STJ; AgInt no REsp 1.841.604, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, DJe de 27/4/2020; AgInt no AREsp 2.996.314, Rel. Min. TEODORO SILVA SANTOS, DJEN de 17/3/2026; AgInt no AREsp 2.993.227, Rel. Min. TEODORO SILVA SANTOS, DJEN de 25/3/2026; AgInt no AREsp 2.996.249, AgInt no AREsp 2.996.314, AgInt no AREsp 3.033.948, AgInt no AREsp 3.049.683; AREsp 2.971.025; AgInt nos EDcl no REsp 1.513.012, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 8/5/2019; ApCiv 5005688-98.2025.4.03.6000, Rel. Des. Fed. ANTONIO MORIMOTO, DJEN de 19/12/2025; ApCiv 5002058-68.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. AUDREY GASPARINI, DJEN 13/03/2026; ApCiv 5008922-59.2023.4.03.6000, Rel. Des. Fed. RENATA LOTUFO, DJEN de 05/11/2025; e ApCiv 5008102-06.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. CARLOS FRANCISCO, DJEN de 15/04/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão